Tribunal: STF
Processo: Rcl 87060
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás alega ter a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás violado, no Processo n. 5611323-09.2025.8.09.0051, o verbete vinculante n. 55 da Súmula.



    Afirma tratar-se, na origem, de demanda proposta por servidor público com o objetivo de ver reconhecida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e sua consequente inclusão na base de cálculo de férias e 13º salário. O pedido foi julgado procedente em duplo grau de jurisdição.



    Sustenta que o entendimento viola a “ratio decidendi” do enunciado vinculante em apreço, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual não geraria repercussão nas demais parcelas remuneratórias.



    Requer a cassação da decisão reclamada, com a declaração de que a verba em questão possui caráter indenizatório.



    É o relatório. Decido. 



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A jurisprudência desta Corte exige, para fins de conhecimento da reclamação, aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o paradigma alegadamente violado.



    A Súmula Vinculante n. 55 possui a seguinte redação:



    O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.



    A controvérsia na origem, contudo, versa sobre a natureza do auxílio-alimentação pago a servidor público e sua inclusão na base de cálculo de verbas trabalhistas.



    Essa compreensão pode ser extraída do seguinte trecho da ementa do julgado:



    A controvérsia central refere-se à definição da natureza jurídica do auxílio-alimentação pago em pecúnia a servidor público temporário, bem como a possibilidade de tal regra integrar a base de calculo das férias e do 13º salário.



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a decisão reclamada e o conteúdo do enunciado vinculante n. 55 da Súmula.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente